Tribunal: STF
Processo: HC 71193
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-06
Data de publicação: 1994-04-06

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento, em caráter
preventivo, contra ameaça de constrangimento à liberdade de
locomoção, materializada na intimação do paciente para depor em CPI,
que contém em si a possibilidade de condução coercitiva da
testemunha que se recuse a comparecer, como, no caso, se pretende
ser direito seu.
II. STF: competência originária: habeas corpus contra
ameaça imputada a Senador ou Deputado Federal (CF, art. 102, I,
alíneas i e c), incluída a que decorra de ato praticado pelo
congressista na qualidade de Presidente de Comissão Parlamentar de
Inquérito.
III. Comissão Parlamentar de Inquérito: prazo certo de
funcionamento: antinomia aparente entre a lei e o regimento interno
da Câmara dos Deputados: conciliação.
1. Eventual antinomia entre preceitos de lei e de
regimento interno das câmaras legislativas, na maioria das vezes,
não se resolve como questão de hierarquia ou de conflito
intertemporal de normas, mas, sim, mediante a prévia demarcação, à
luz de critérios constitucionais explícitos ou implícitos, dos
âmbitos materiais próprios a cada uma dessas fontes normativas
concorrentes.
2. Da esfera material de reserva à competência regimental
das Casas Legislativas, é necessário excluir, de regra, a criação de
obrigação ou restrições de direitos que alcancem cidadãos estranhos
aos corpos legislativos e ao pessoal dos seus serviços auxiliares:
aí, ressalvado o que se inclua no âmbito do poder de polícia
administrativa das câmaras, o que domina é a reserva à lei formal,
por imposição do princípio constitucional de legalidade.
3. A duração do inquérito parlamentar - com o poder
coercitivo sobre particulares, inerentes à sua atividade instrutória
e a exposição da honra e da imagem das pessoas a desconfianças e
conjecturas injuriosas - é um dos pontos de tensão dialética entre a
CPI e os direitos individuais, cuja solução, pela limitação temporal
do funcionamento do órgão, antes se deve entender matéria apropriada
à lei do que aos regimentos: donde, a recepção do art. 5º, § 2º, da
L. 1579/52, que situa, no termo final de legislatura em que
constituída, o limite intransponível de duração, ao qual, com ou sem
prorrogação do prazo inicialmente fixado, se há de restringir a
atividade de qualquer comissão parlamentar de inquérito.
4. A disciplina da mesma matéria pelo regimento interno
diz apenas com as conveniências de administração parlamentar, das
quais cada câmara é o juiz exclusivo, e da qual, por isso - desde
que respeitado o limite máximo fixado em lei, o fim da legislatura
em curso -, não decorrem direitos para terceiros, nem a legitimação
para questionar em juízo sobre a interpretação que lhe dê a Casa do
Congresso Nacional.
5. Conseqüente inoponibilidade pelo particular, intimado a
depor pela CPI, da alegada contrariedade ao art. 35, § 3º, do
Regimento da Câmara dos Deputados pela decisão plenária que, dentro
da legislação, lhe concedeu segunda prorrogação de 60 dias ao prazo
de funcionamento inicialmente fixado em 120 dias.